Tribunal: TRF3
Processo: 5789223-22.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
513/821)

5789223-22.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

- Ademais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.

Inteiro teor:
513/821)

5789223-22.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

- Ademais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Não obstante as provas documental e testemunhal, o conjunto probatório conduz à improcedência do pedido inicial, por não ter comprovado o alegado trabalho exclusivamente rural, em regime de economia familiar.

- Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício pretendido.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789223-22.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: MATIAS SIMON BASSI

Advogado do(a) APELANTE: JONAS DONIZETE DE SIQUEIRA - SP412234-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789223-22.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: MATIAS SIMON BASSI

Advogado do(a) APELANTE: JONAS DONIZETE DE SIQUEIRA - SP412234-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sr. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural.

Nas razões de apelo, a parte autora alega, em síntese, haver provas suficientes para caracterizar sua condição de trabalhadora rural, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789223-22.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: MATIAS SIMON BASSI

Advogado do(a) APELANTE: JONAS DONIZETE DE SIQUEIRA - SP412234-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A Exma. Sr. Desembargadora Federal Daldice Santana: o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Discute-se o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, consoante o disposto na Lei n. 8.213/1991.

A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

No mais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, pela sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC/1973, art. 543-C), faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.” (RECURSO ESPECIAL No 1.354.908 - SP (2012/0247219-3), RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 09/09/2015)

Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem elas desnecessárias, bastando a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; STJ, RESP n. 502.817, 5a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

No caso em discussão, o requisito etário restou preenchido em 27/7/2017, quando a parte autora completou 60 (sessenta) anos de idade.

O apelante alega ter trabalhado sua família sempre em Regime de Economia Familiar, conforme preceito do inciso VII do artigo 11 da Lei 8.213/91, cumprindo a carência exigida em lei.

No caso, os documentos trazidos com a inicial não servem como início de prova documental, porque não autorizam a ilação de que o autor tenha exercido atividade rural, em regime de economia familiar, no período reclamado na inicial:

(i) CTPS emitida em 2018;

(ii) CCIR da propriedade “Sitio São Mateus” (2003/2010, 2015/2016);

(iii) declaração do ITR;

(iv) notas fiscais de entrada relativas à venda de aves (de 24/11/1997, no valor de R$ 18.068,46; de 31/7/1998, no valor de R$ 22.490,77; de 23/3/1999 no valor de R$ 27.152,82; de 7/2/2000, no valor de R$ 24.688,47; de 21/3/2001, no valor de R$ 25.177,99; de 22/6/2002, no valor de R$ 31.005,37; de 19/8/2004, no valor de R$ 39.093,21; de 15/3/2005, no valor de R$ 44.689,38; de 2/2/2006, no valor R$ 42.704,52; de 17/3/2007, no valor de R$ 42.182,32; de 7/2/2008, no valor de R$ 58.240,48; de 29/4/2009, no valor de R$ 44.732,18; de 24/3/2010, no valor de R$ 113.907,28; de 11/2/2011, no valor de R$ 137.175,30; de 26/6/2012, no valor de R$ 133.010,76; de 22/2/2013, no valor de R$ 185.445,51; de 3/2/2014, no valor de R$ 167.638,52; de 29/10/2015, no valor de R$ 201.335,25; de 9/3/2016, no valor de R$ 224.981,00; de 19/12/2017, no valor de R$ 56.100,00; de 22/2/2018 no valor de R$ 22.710,00);

(v) CNIS em nome do autor com apenas um recolhimento datado do período de junho de 2002;

(vi) escritura de propriedade rural, matriculada sob o n. 76.284, registrada na Comarca de Mogi Mirim, possuindo 23,0931 hectares, constando a profissão do autor como agricultor, sendo adquirido em 2008;

(vii) cadastro do agricultor familiar.

Não obstante a prova testemunhal, formada pelos depoimentos de Divino Palioto, Eglair Filippini e Vicente de Paula Pinto Catão, tenha confirmado o trabalho do autor na área rural, o conjunto probatório conduz à improcedência do pedido inicial.

A toda evidência, a propriedade rural tocada pelo apelante é voltada a fins comerciais, exclusivamente, de modo que não se amolda à situação exigida pelo artigo 11, § 1o, da LBPS:

"§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes"

Com efeito, à vista da documentação acostada aos autos, principalmente as notas fiscais de produtor rural, em nome do autor, relativas à venda de aves vivas, tenho que ele, embora se dediquem à atividade campesina, não o faz na forma de agricultura de subsistência, indispensável à sobrevivência, sustento próprio e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, mas, sim, de forma lucrativa e organizada como verdadeiro empreendimento rural.

Pela expressividade quantidade de aves criadas na propriedade do genitor, depreende-se que não seria possível administrar toda a propriedade rural apenas com a força de trabalho da autora, considerando que, além da granja, há diversos outros serviços a serem levados a cabo diariamente. Logo, a grande quantidade de produção de aves torna quase impossível que todo o trabalho seja realizado por apenas uma pessoa.

Não se está a dizer que o pequeno produtor rural, qualificado como segurado especial, não possa comercializar, inclusive de forma lucrativa, o excedente da produção agropecuária ou extrativista realizada para subsistência do grupo, em regime de economia familiar. O que se pretende diferenciar é o segurado especial daquele produtor rural cuja produção, agropecuária ou extrativista, é organizada e voltada quase que exclusivamente ao comércio e/ou indústria, desvinculando-se daquele regime direcionado à sobrevivência do grupo familiar.

Não é razoável exigir de toda a sociedade (artigo 195, caput, da Constituição Federal) que contribua para a previdência social, deixando de fora desse esforço os pequenos proprietários rurais que exercem atividade empresarial.

Nesse contexto, a atividade da parte autora afasta-se da enquadrada no artigo 12, VII, da Lei n. 8.212/1991, enquadrando-se na prevista no artigo 12, V, "a", da mesma lei. Trata-se de produtor rural contribuinte individual.

Consequentemente, não se aplicam as regras do artigo 39 da Lei n. 8.213/1991, porque não comprovado o trabalho exclusivamente rural, em regime de economia familiar.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- À concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, exige-se: a comprovação da idade mínima e o desenvolvimento de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento (REsp Repetitivo n. 1.354.908).

- A questão relativa à comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do STJ e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

- Ademais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade

- Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural. Precedentes do STJ.

- Não obstante as provas documental e testemunhal, o conjunto probatório conduz à improcedência do pedido inicial, por não ter comprovado o alegado trabalho exclusivamente rural, em regime de economia familiar.

- Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício pretendido.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.